Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600547-37.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600547-37.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600547-
37.2024.6.16.0085, que julgou desaprovadas as contas de eleição 2024 Vitor Gustavo Fenones da
Maia, Vereador, referente às eleições municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ R$ 683,22 (seiscentos e
oitenta e três reais e vinte e dois centavos), referentes aos valores suprimidos, que deve ser
recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os
candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o
valor. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Vitor Gustavo Fenones da Maia, candidato a
vereador, no Município de Querência do Norte/PR, pelo PSD, em que foram encontradas
irregularidades na prestação de contas do candidato, consistente em divergências entre as
informações da conta bancária informada na Prestação de Contas e aquelas constantes dos
extratos bancários eletrônicos; atraso da abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações de Campanha; não comprovação do recolhimento das sobras de campanha. Por se tratar
de afronta direta às normas constitucionais, legais e regulamentares, verifico que a restituição do
dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro ao Tesouro Nacional é medida
impositiva, mas ela é insuficiente para autorizar a aprovação das contas, tendo em vista a grave
infração aparentemente cometida pelos prestadores no financiamento da campanha, bem como a
aparente tentativa de maquiar as contas inicialmente prestadas pela chapa majoritária, nos termos
da fundamentação. SUPLENTE )RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VITOR GUSTAVO FENONES DA MAIA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VITOR GUSTAVO FENONES DA MAIA
VEREADOR (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44357078
30/01/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44357078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.100

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600547-
37.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VITOR GUSTAVO FENONES DA MAIA VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: VITOR GUSTAVO FENONES DA MAIA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 17, §9º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALORES QUE
REPRESENTAM MENOS DE 10% DO TOTAL DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as
contas de campanha relativas às eleições de 2024 do recorrente,
candidato ao cargo de vereador, em razão do recebimento de
doações de recursos estimáveis em dinheiro de candidato filiado
a partido diverso, relativas a bens e serviços pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a
inexistência das doações e a duplicidade da determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional e pleiteando a

Num. 44357078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prestação de
contas retificadora e os documentos que a acompanharam são
suficientes para comprovar a inexistência das doações
inicialmente declaradas e sanar o vício apontado; (ii) verificar se
a determinação ao candidato donatário de devolução de valores
ao Tesouro Nacional em razão da violação ao art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 configura duplicidade de
condenação; e (iii) estabelecer se a irregularidade apontada é
suficiente para justificar a desaprovação das contas, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de prestação de contas retificadora suprimindo
as doações estimáveis em dinheiro inicialmente declaradas,
quando inexistente justificativa plausível e acompanhada de
contratos inconsistentes e firmados por terceiros não são capazes
de se sobrepor aos lançamentos iniciais das doações.
5. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária,
está expressamente prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme interpretação sistemática e consolidada
pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido
ou de candidatos filiados à mesma legenda.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais
regionais eleitorais, aplicada desde as eleições de 2020,
consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem
ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
8. O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê
expressamente que em caso de doações entre candidatos de
partidos distintos, a pessoa recebedora da doação responde pela
devolução dos valores ao Tesouro Nacional solidariamente com
o candidato doador.
9. As regras da solidariedade devem ser observadas no
cumprimento de sentença, evitando-se o recolhimento dos
recursos em duplicidade.
10. No caso concreto, a irregularidade envolve valores inferiores

Num. 44357078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
a 1.000 UFIR e que representam menos de 10% do total
movimentado pelo prestador de contas, o que possibilita a
aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC a candidatos filiados a partidos distintos, coligados apenas
para a eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. O candidato
donatário é solidariamente responsável pela devolução dos
valores relativos à irregularidade na aplicação dos recursos do
FEFC. 3. A irregularidade consistente no repasse de recursos do
FEFC a candidato proporcional filiado a partido distinto do
doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando envolver
valores baixos e de pouca expressividade frente ao total dos
recursos movimentados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, §2º e §9º; Constituição Federal, art. 17, §1º; EC nº
97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022; TSE,
REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-
61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VITOR GUSTAVO FENONES DA MAIA contra a decisão do
Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda (id. 44274867), por meio da qual as suas contas relativas às eleições

Num. 44357078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
2024 foram desaprovadas, em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços
advocatícios e contábeis, de candidato filiado partido diverso do seu, em violação ao art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44274879), o recorrente afirma que declarou erroneamente no SPCE o recebimento de
doação estimável do candidato a prefeito, o que foi devidamente corrigido quando da apresentação da
prestação de contas retificadora, acompanhada da documentação comprobatória da inexistência de
irregularidades.
Sustenta que agiu de boa-fé e tão logo verificou o erro formal realizado pelo setor responsável pela
contabilidade da campanha, apresentou a retificadora, corrigindo a inconsistência.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a devolução de valores,
determinada na sentença de forma desigual, desproporcional e em duplicidade, na medida em que todos os
candidatos a vereador foram condenados à devolução, assim como o candidato a prefeito.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº 0600433-98.2024.6.16.0085,
na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas de candidato a prefeito do município de Loanda,
impondo a ele a responsabilidade pela devolução dos valores.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,
ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44295523) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada em
04/12/2024 (id. 44274876) e o recurso interposto em 07/12/2024 (id. 44274879), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo município de
Querência do Norte nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente, filiado ao Partido Socialista

Num. 44357078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
Democrático - PSD, recebeu doações estimáveis em dinheiro relativas a serviços advocatícios e contábeis do
candidato e a materiais gráficos de campanha, no importe de R$ 683,22 (seiscentos e oitenta e três reais e
vinte e dois centavos), do candidato a prefeito, Alex Sandro Fernandes, filiado ao Partido Liberal - PL.
O recorrente nega que tenha recebido as doações, afirmando que o lançamento foi realizado por equívoco e
que os honorários advocatícios e contábeis foram pagos por terceira pessoa.
O argumento, no entanto, não encontra respaldo nos elementos contidos nos autos.
No Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 44274737) o recorrente declarou o recebimento
de três doações estimáveis do candidato Alex Sandro Fernandes, a saber: serviços advocatícios (R$ 294,11),
serviços contábeis (R$ 294,11) e materiais gráficos (R$ 95,00).
Os lançamentos correspondem exatamente ao teor dos contratos firmados entre o candidato Alex Sandro
Fernandes e o advogado Emmanuel Fabio Domingos Gomes (id. 44274754) e entre o referido candidato e o
escritório de contabilidade E. F. Consultoria em Gestão Pública Ltda. (id. 44274755), cujos objetos referem-
se à prestação de serviços à campanha majoritária e de outros 36 candidatos a vereador, dentre os quais o
recorrente.
Após a irregularidade ter sido apontada no relatório preliminar (id. 44274764), o recorrente apresentou
manifestação, documentos e prestação de contas retificadora. Na retificadora, o Demonstrativo de Receitas
Estimáveis em Dinheiro (id. 44274792) foi apresentado “sem movimentação”, suprimindo-se por completo
a descrição da origem dos recursos utilizados para o pagamento dos serviços advocatícios e contábeis e
também o material gráfico recebido.
Foram apresentados novos contratos, supostamente firmados com os mesmos profissionais, desta vez por
Heberly Aparecido Davies Pessoa (erroneamente qualificado nos instrumentos contratuais como candidato a
prefeito do município de Querência do Norte) e relativos à prestação de serviços ao recorrente e a outros 9
candidatos a vereador (ids. 44274811 e 44274812).
Com a devida vênia, os documentos juntados pelo recorrente não são capazes de se sobrepor aos
lançamentos iniciais das doações, que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, sequer foram retificadas,
mas foram simplesmente suprimidas da prestação de contas.
Os contratos, firmados por terceira pessoa, não são datados e não apresentam nenhum elemento que permita
inferir se foram produzidos antes ou depois da intimação do recorrente para se manifestar sobre o relatório
conclusivo. Também não há nenhum documento que comprove o efetivo pagamento dos valores. Em
relação aos materiais gráficos, a doação anteriormente declarada foi simplesmente omitida, sem nenhuma
explicação.
Assim, inexistindo elementos capazes de corroborar a negativa do recorrente, a discussão cinge-se apenas às
consequências advindas do recebimento das doações irregulares, à luz do disposto no art. 17 da Resolução

Num. 44357078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
O recorrente, invocando recente julgado desta Corte, afirma que a irregularidade não é suficiente para
fundamentar a desaprovação das contas e que a determinação de devolução de valores é desproporcional e
implica em duplicidade da condenação, pois a determinação de devolução de valores já consta da prestação
de contas do candidato à majoritária.
Inicialmente, anoto que, independentemente da existência de coligação entre o PSD e o PL para a eleição
majoritária, as doações recebidas pelo recorrente são irregulares, na medida em que a realização de
coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a
redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai
da regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à
eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de
outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE

Num. 44357078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às Eleições
2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA

Num. 44357078 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Num. 44357078 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Configurada a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não socorre ao recorrente o
argumento de que a determinação de devolução de valores configura bis in idem, pois no parágrafo 9º a
referida norma expressamente determina que os candidatos beneficiados com as doações irregulares
respondem “solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver
utilizado”.
As regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento de sentença, não cabendo,
em relação a isso, qualquer reparo ou determinação na decisão, que aplicou a regra tal como prevista.
No que se refere à possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, no entanto, o recurso comporta
provimento.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados

Num. 44357078 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que os repasses recebidos pelo recorrente somam R$ 683,22 (seiscentos e oitenta e
três reais e vinte e dois centavos), ainda que tal valor corresponda a 61,68 % do total da movimentação
financeira, a irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14%
das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de fonte
vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art.
31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido
ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das

Num. 44357078 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Em que pese a diligente magistrada tenha fundamentado a desaprovação das contas na alegada má-fé do
recorrente, tem-se que, não obstante as inconsistências constantes na documentação apresentada com a
retificadora, não há elementos que permitam concluir pela existência de um conluio com o candidato
majoritário ou pela má-fé do candidato a vereador.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao resultado do
julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas, mantendo-se o reconhecimento da
irregularidade e a determinação de devolução de valores.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas do recorrente com ressalvas,
mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600547-

Num. 44357078 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014014832500000043303125
Número do documento: 25013014014832500000043303125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:25
37.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VITOR GUSTAVO FENONES
DA MAIA VEREADOR, VITOR GUSTAVO FENONES DA MAIA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025